Tribunal: TJDFT
Processo: 0750168-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750168-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULO MANCUSO TUPINAMBA, CLARA HUBER MANCUSO TUPINAMBA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela em sede recursal interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. em desfavor do PAULO MANCUSO TUPINAMBÁ E OUTROS impugnando decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo PJE No 0737900-06.2020.8.07.0001 que deferiu o processamento da execução, com fulcro nos artigos 783, 784 e 798, do CPC; porém, indeferiu o arresto cautelar pretendido em atenção às exigências do art. 301, do CPC. Em suas razões recursais, relatou todo o imbróglio informando iniciada a execução em 16 de novembro do corrente, com pedido de arresto liminar em razão de descumprimento do pactuado em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, na quantia indicada, referente a 4 termos aditivos com renegociação do débito, sendo que os agravados não adimpliram nenhuma parcela, encontrando-se em mora. Manejou pedido de arresto liminar, via SISBAJUD, em razão de negócio processual entabulado na Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, do Quarto Aditivo, com base no art. 190, do CPC, a fim de que a agravante obtivesse o bloqueio liminar de ativos em contas bancárias dos devedores, caso vendessem o imóvel e não quitassem o débito, mas o juízo de origem indeferiu o pedido. Citou julgados que entende amparar o seu pleito, em sede de ementa, em prestígio ao negócio jurídico processual celebrado, diante do previsto no art. 190, do CPC. E aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, ressaltando os prejuízos em razão do inadimplemento dos devedores, ao final, requereu a antecipação da tutela recursal pugnando pela concessão de arresto liminar de valores pertencentes aos agravados, via SISBAJUD, pelo negócio processual estabelecido; reformando-se a decisão impugnada no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Apesar de sabido e consabido que a execução é feita no interesse do credor, art. 797, do CPC, exigível por força de lei, “ope legis”, portanto, que para a concessão da antecipação da tutela em sede recursal sejam, efetivamente, demonstrados os requisitos autorizativos hábeis, sob pena de indeferimento por falta de amparo legal. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em sede liminar, uma vez que as alegações apresentadas em menção genérica de prejuízos referem-se a antevisto periculum in mora decorrente da ciência dos agravados da medida pretendida antes de sua efetivação. Ora, à luz dos elementos de cognição apresentados, a recorrente sustenta genérica hipótese de esvaziamento de contas bancárias pelos agravados sem atentar para os deveres das partes e de seus procuradores, consoante o art. 77, do CPC, que permite, inclusive, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (incisos IV e VI, §§ 1o e 2o, do CPC), de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se o caso. Nesses termos, não vislumbro, liminarmente, demonstrado o sustentado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que há de prosseguir na busca da efetiva satisfação do credor, o que não impede que, no julgamento do mérito, após a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, outra seja a solução jurídica para o caso. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator